Tribunal: TJES
Processo: 5027880-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027880-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAMILA LOZER FONTANA CAZAROTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5027880-73.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
KAMILA LOZER FONTANA CAZAROTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
MAIZA SILVA SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$4.000,00 a título de dano moral ante interrupção do serviço de forma indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, vez que ao realizar a suspensão do serviço se deu em razão de falta de pagamento.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora é titular de instalação de energia elétrica da recorrente nº
190654 e que, diante da ausência de recursos, quitou em atraso as contas relativas a agosto e outubro
do ano de 2021 em 05/11/2021 via PIX, entretanto, três dias depois, a empresa ré promove a suspensão do serviço pela inadimplência.

De início, ressalta-se que incontroverso não apenas o dispêndio da recorrida, mas também incontroverso a data (05/11/2021) e sua forma (PIX).

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que a constatação do pagamento autoral em sistema interno teria sido posterior ao corte de energia e que dessa forma ausente de ilicitude, entende-se que tal tese não deve prosperar pois, de acordo com fatos trazidos pela própria recorrente, a interrupção do fornecimento se deu em 08/11/2021 (segunda-feira) às 11:30 horas e o pagamento teria sido acusado no mesmo dia, vez que realizado em fim de semana, fora do horário comercial, logo, resta-se concluir por evidente a falha na prestação de serviço da empresa ré, haja vista que a autora cumpre, mesmo que fora do prazo, com sua obrigação na relação de consumo, e, por confusão/negligência a empresa não reconhece o pagamento e suspende serviço essencial.

Nã
o obstante, insta ressaltar que a modalidade empregada no pagamento é amplamente reconhecido pela sua inovação, uma vez que, diferentemente de operações transacionais tradicionais, como boletos, TED'S e DOC's, o PIX é imediato, ou seja, a quantia é deslocada instantaneamente no momento da operação e, por outro lado, embora alegue a recorrente do pagamento não ter sido feito em dia convencional, fato é que deveria ter conferido o pagamento antes de promover conduta irregular, ou seja, não deve o consumidor ser responsável pela má gerência da empresa,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao dano moral, considerando a suspensão do serviço considerado essencial, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e,
in casu,
a empresa ré promove o corte de energia elétrica em residência da autora,
inclusive versando sobre dívida adimplida,
e, relativamente ao
quantum,
convém notar que a consumidor permaneceu por apenas um dia sem o serviço e a impontualidade no pagamento de duas faturas, em certa medida, contribuiu para a suspensão, ou seja, não se está diante de caso em que houvera pagamento regular e suspensão indevida e por este motivo se entende que o valor fixado é desproporcional, razão pela qual se reduz o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
e se lhe concede
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim apenas de reduzir o valor da indenização por lesão moral,
nos termos do voto.

Diante do provimento parcial, sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.